Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-81.2017.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009162-81.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTELINA MARIA DE SOUZA - CPF: 631.780.871-68 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DORVALINO FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 604.628.761-87 (EMBARGANTE), MANOEL FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 621.593.721-53 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA SOUZA GOUVEIA - CPF: 604.564.771-87 (EMBARGANTE), JOSEFA MARIA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 015.286.141-60 (EMBARGANTE), ESILDA DE OLIVEIRA ONEDA - CPF: 803.507.471-72 (EMBARGANTE), VERANICE DE SOUZA SCHONS - CPF: 846.908.441-00 (EMBARGANTE), LAURA FAUSTINO LANGUE - CPF: 729.460.751-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DOS EVENTOS DANOSOS DISTINTOS – DUPLA RESPONSABILIZAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não se verificando quaisquer destes vícios, a rejeição se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Dorvalino Faustino de Souza e Outros
em face do acórdão proferido também em embargos de declaração ofertados no recurso de Apelação Cível n.º 1009162-81.2017.8.11.0015, o qual rejeitou os embargos de declaração.

Em suas razões, os embargantes alegam que o acórdão foi contraditório, uma vez que “
a presente demanda não versou sobre o auto de infração 504773-D, onde houve a apuração do desmatamento de 146,5 hectares de vegetação nativa, se relacionando com o auto de infração 504772-D pelo funcionamento de atividade sem licença
”.

Aduzem que “
se a lide não girou em torno da degradação de 146,5 hectares (tratada no AI 504773-D), não há como apontar que aqueles também seriam os danos causados no AI 504772-D por fazer funcionar atividade sem licença ambiental ora discutido, pois, à vista do decidido destruir vegetação nativa e fazer funcionar atividade sem licença, são ilícitos que geram danos diversos
”.

Por fim, sustentam que “
já tendo havido a recomposição dos danos (inclusive os morais coletivos) envolvendo o desmatamento de 146,5 hectares, em outra ACP (1009161-96.2017.8.11.0015), manter a penalização dos embargantes pelo mesmo evento danoso, mas por fato gerador distinto (...), acaba subvertendo o objeto da ação
”.

Em contrarrazões (Id n. 125070654) o Ministério Público refuta as alegações dos embargantes e pugna pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos não merecem acolhida, porquanto a insurgência dos embargantes diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

Aliás, conforme relatado, estes embargos foram opostos já em face de acordão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, também por inexistência de vícios.

Destaca-se que a ação civil pública que deu ensejo ao presente recurso, teve por objeto a execução de atividade agrícola sem as licenças ambientais necessárias, consoante Auto de Infração n.º 54772D, e não aos danos ambientais narrados no Auto de Infração n.º 54773D (desmatamento de 146,5 hectares). Neste ponto os embargantes vêm causando verdadeiro tumulto processual.

Com efeito, os embargantes estão deixando de considerar a presença de dois eventos danosos distintos, que deram azo à lavratura de dois autos de infração diversos e que, assim sendo, levaram naturalmente a uma dupla responsabilização.

Consequentemente, evidente a insubsistência das alegações, visto que não se verifica no acordão embargado vício contradição ou qualquer outro a dar ensejo à acolhida dos embargos.

Ademais, conforme já salientado nos embargos anteriores,
ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, ainda que tenha ocorrido, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022